Tribunal: CARF
Processo: 10735.720267/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720267/2008-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.349 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GHATS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
O recurso especial de divergência previsto no Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes, tem como requisito a demonstração da
divergência entre casos com identidade de situações fáticas, comprovada
mediante confronto de acórdãos. Se não preenchido o pressuposto, o recurso
não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. O Conselheiro Vinícius Guimarães
acompanhou pelas conclusões o não conhecimento, por entender que não há efetivo confronto de
teses divergentes entre as decisões contrastadas.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional em face do acórdão no 3401-
009.615, de 26 de agosto de 2021, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/01/2005 a 04/03/2005
OPERAÇÃO
DILÚVIO.
PROVAS.
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de infração,
sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação. No caso em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720267/2008-41
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.720267/2008-41

análise, expurgados os elementos derivados da chamada Operação Dilúvio”
(considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta substrato ao
lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal.
O processo tem origem em auto de infração lavrado contra o contribuinte, Ghats
Comércio Exterior Ltda, e o responsável solidário, Polimport – Comércio e Exportação Ltda,
decorrente das apurações realizadas e das provas obtidas no procedimento de investigação,
fiscalização e auditoria, que recebeu o nome de Operação Dilúvio, no qual cumpriram-se
diversos Mandados de Busca e Apreensão emitidos pela Justiça Federal em Paranaguá-PR ao
longo do ano de 2006.
Conforme explica o Fisco,
Trata-se de um conjunto de empresas constituídas basicamente por interpostas pessoas
que simulavam atuação como importadores e/ou distribuidores de mercadorias de
origem estrangeira, no lugar dos reais intervenientes/interessados que pretendiam
permanecer ocultos aos controles administrativos, cambiais e aduaneiros, dedicando-se,
assim, a realização de várias infrações tributárias e outras, tais como a quebra da cadeia
do IPI e o subfaturamento dos preços declarados.
A prática adotada pela organização era de criar uma cadeia comercial fictícia, na qual
figuravam um importador operando por conta própria ou por conta de terceiros (de
fachada) e uma ou mais empresas distribuidoras de fachada, que atuavam, de forma
fictícia, como compradores de mercadorias importadas ou como adquirentes de
importações por sua conta e ordem, que davam saída para o real adquirente.
Após decisão desfavorável à impugnação manejada, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A primeira decisão
proferida converteu o julgamento em diligência, em linhas gerais, para que fossem discriminados
e relacionados os valores lançados de acordo com as provas utilizadas: se anuladas ou não pelo
Poder Judiciário.
Atendendo à determinação contida na Resolução que converteu o julgamento em
diligência, a autoridade diligenciada, após tecer considerações sobre o procedimento fiscal objeto
dos autos, esclarece que
Como a documentação utilizada neste lançamento foi apreendida na ação ostensiva do
dia 16 de agosto de 2006, lastreada em mandado de busca e apreensão judicial emitido
após as interceptações telefônicas, sendo impossível, segundo o próprio órgão
ministerial sua separação, ou seja, a eventual separação dos fatos típicos descobertos
antes e depois do período considerado ilícito pelo STJ, é impossível. (grifos no original)
Concluímos, portanto, que a decisão do STJ contaminou por via direta (e também
reflexa), todas as provas que lastrearam este lançamento, uma vez que as provas
colhidas por fonte independente (àquelas que a Receita Federal poderia ter obtido sem
autorização judicial) não são suficientes para a comprovação do ilícito alegado.
Sobreveio, então, a decisão ora contraditada, que deu provimento ao recurso
especial do sujeito passivo, conforme ementa reproduzida acima.
O recurso especial da Fazenda Nacional é quanto o “Conjunto probatório
extraído da ‘Operação Dilúvio’ e arguição de nulidade dessas provas. Possibilidade de
utilização de provas para a instrução do processo administrativo fiscal, em face do que dispõem
a "Teoria da Descoberta Inevitável”.
O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de e-folhas 1.972 e
segs.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.720267/2008-41

A empresa Polimport – Comércio e Exportação Ltda apresenta contrarrazões,
como consta à e-folhas 1.995 e segs.
Pede que não seja dado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional. Argumenta que os dispositivos legais invocados pela recorrente não podem ser
classificados como como legislação tributária, pois não versam, no todo ou em parte, sobre
tributos ou relações jurídicas pertinentes às leis, tradados e convenções internacionais, aos
decretos e normas complementares. Segundo entende, o recurso está fundamentado em suposta
divergência acerca da aplicação das teorias da Descoberta Inevitável ou da Fonte Independente,
portanto, exclusivamente no tocante à interpretação do Código do Processo Penal – CPP.
Também, que a recorrente não atendeu à necessidade de demonstração da legislação tributária
interpretada que teria recebido interpretação divergente e que não há similitude fática entre o
recorrido e os paradigmas. Quanto a este último ponto, explica que
O acórdão recorrido, ao contrário dos paradigmas, observou as provas apresentadas no
processo. Ou seja, a aplicação das teorias da “Fonte Independente” e da
“Descoberta Inevitável” não foi descartada por razões teóricas, mas sim em razão
da inexistência de provas do processo que, sem as provas oriundas diretamente da
Operação Dilúvio, poderiam sustentar a exigência tributária e a imputação de
responsabilidade solidária. (grifos no original)
No mérito, pede que seja mantida a decisão tomada em segunda instância de
julgamento. Considera que, no caso concreto, não se admite a aplicação das Teorias Descoberta
Inevitável ou da Fonte Independente. Em suas palavras,
Entretanto, o raciocínio é calcado em especulações: não há nos autos nenhum dado a
indicar que o Fisco nutrisse suspeitas contra a empresa autuada. Nada sugere, pois, que
exerceria as suas prerrogativas especiais justamente em face dela, sobretudo
considerando-se que só uma diminuta parcela dos contribuintes é efetivamente auditada.
Tudo o que se diz, na esteira da aguda censura de Nereu José Giacomolli acima citada, é
que encontraria as provas, se por acaso a fiscalizasse.”
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Em sede de alegações preliminares, o sujeito passivo contesta o juízo de
prelibação do recurso.
Em linhas gerais, alega que (i) as leis invocadas pela recorrente não integram a
legislação tributária, a divergência, na verdade, está focada em disposições legais presentes no
Código do Processo Penal – CPP; (ii) não foi demonstrada a legislação tributária interpretada
diferentemente; e (iii) não há similitude fática entre o recorrido e os paradigmas.
Sobre a existência de divergência jurisprudencial, trago à baila o voto vencedor do
Acórdão no 9303-013.334, de 20 de setembro de 2022, que esmiuçaram a admissibilidade
daquele recurso, em situação similar, demonstrando a falta de similitude fática, tendo em vista
que os procedimentos fiscais se iniciaram em períodos diversos. Por refletir meu entendimento,
e, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, utilizo sua ratio como
razão de decidir.
Acórdão no 9303-013.334, de 20 de setembro de 2022.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.720267/2008-41

No caso do acórdão indicado como paradigma (no 2401-004.578), por sua vez,
o procedimento fiscal teve início meses antes de ser deflagrada a “Operação
Dilúvio” pela Polícia Federal, portanto, os documentos que deram
embasamento à autuação já haviam sido “descobertos” pela Fiscalização. Os
elementos apurados na “operação Dilúvio”, aos quais a Receita Federal teve
acesso após iniciada e já em curso a Fiscalização, apenas serviram de subsídio
para melhor compreensão dos fatos envolvendo o lançamento, mas não foram
determinantes para tal. O relatório do paradigma deixa claro a sequência
cronológica do início da Fiscalização e, posteriormente, a ocorrência da
“Operação Dilúvio”.
[...]
O procedimento fiscal iniciou-se em 24/12/2005 quando o contribuinte recebeu
o Termo de Início de Fiscalização para investigar rendimentos isentos por ele
declarados em DIRPF, além de indícios de variação patrimonial a descoberto.
O procedimento foi iniciado por determinação do Gabinete do sr. Secretário da
Receita Federal, através da Portaria RFB 4.487/2005. O contribuinte atendeu as
intimações feitas através do procedimento fiscal até 24/08/06, quando então
informou à fiscalização que a Polícia Federal havia apreendido documentos
pessoais e das empresas pelas quais responde, incluindo também as de
familiares e da esposa. Em 16/08/2006, foi deflagrada de forma conjunta entre
a Receita Federal e a Polícia Federal, a operação DILÚVIO. Com autorização
judicial foram feitas interceptações telefônicas e telemáticas do contribuinte,
incluindo funcionários, familiares, empresas relacionadas, e também foi
viabilizada judicialmente a troca de informações entre os Órgãos Públicos
envolvidos na força tarefa. Conforme documento de e-folha 6789, em
05/10/2006 a equipe de fiscalização da Receita Federal começou a ter acesso
aos documentos apreendidos na Operação Dilúvio. Assim, o relatório
elaborado pela Polícia Federal contendo 291 folhas (incluído no processo)
"serviu de subsídio à melhor compreensão dos fatos que envolveram a ação
fiscal", conforme Termo de Verificação Fiscal de e-folha 6790.
Nota-se que em ambos os casos, tratava-se de auto de infração instruído com
provas decorrentes da “Operação Dilúvio”, as quais foram consideradas ilegais
pelo Poder Judiciário (a partir do 60a dia de escutas telefônicas). As Turmas
chegaram a conclusões diversas sobre a possibilidade de utilização das provas
derivadas da “Operação Dilúvio”, sendo que o Colegiado a quo considerou
inviável a utilização de tais provas para a instrução do processo administrativo
fiscal, enquanto a Primeira Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção do
CARF, considerou tais provas válidas, em consonância com a “Teoria da
Descoberta Inevitável” e a “Teoria da Fonte Independente”. Ocorre que para a
interpretação e aplicação das referidas teorias, mostra-se relevante a distinção
fática existente entre os casos comparados: no caso dos autos, as provas
decorrem integralmente da “Operação Dilúvio”, tendo a Fiscalização iniciado
posteriormente à operação da Polícia Federal; no paradigma, o procedimento
fiscal é anterior à Operação Dilúvio, e as provas ali produzidas serviram para
conferir melhor interpretação àquilo já apurado pela Fiscalização da Receita
Federal. Portanto, não há como se dizer que, na situação dos autos, o Colegiado
que proferiu o paradigma teria empreendido a mesma solução.
É de se concluir que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova ou quando em confronto acórdãos que exibem situações fáticas diferentes.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.720267/2008-41

Fl. 2022
DF CARF MF
Original